Tribunal: STF
Processo: Rcl 46484
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DITO VIOLADO. SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA.
1. Não há, no caso concreto, qualquer decisão que tenha negado acesso aos documentos e provas dos autos. A autoridade reclamada noticiou que todas as provas estão disponíveis para acesso, inclusive com prazo para manifestação em contrário.
2. De modo que não está configurada violação à Súmula Vinculante 14.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Wellington Delmiro da Silva, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, e no art. 7º da Lei 11.417/06, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal 1500067-85.2020.8.26.0616, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  Em extensa peça, o autor sustenta que seus advogados não tiveram acesso a todos os elementos de prova já documentados nos autos. Faz referência especificamente a uma gravação em vídeo – divulgada em sites de comunicação – do momento do crime, que, segundo o autor, todos tiveram acesso, menos ele. Critica a postura do magistrado, e a divulgação dos dados dos autos para a imprensa. Em seguida, relaciona argumentos da tese defensiva de negativa de autoria do homicídio, e que a negativa de acesso ao vídeo está a atrapalhar seu contraditório e ampla defesa.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 14. Alegado impedimento de acesso à gravação em vídeo do momento do crime por cuja suposta prática responde o Reclamante, mídia apontada pela acusação como prova essencial à comprovação da autoria do crime e a cuja íntegra a defesa do Reclamante não pôde ter acesso. Improcedência da irresignação. Informações do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano noticiando que o patrono do Reclamante deixara de apontar, em sua manifestação precedente à apresentação de alegações finais, a quais provas especificamente pretendia ter acesso, razão pela qual a decisão impugnada na presente reclamação reputou suficiente ao atendimento do pleito da defesa o elenco das páginas que continham os links de acesso às mídias existentes nos autos. Notícia, ainda, de que, mesmo diante de decisão do mesmo magistrado, tão logo apresentadas as alegações finais do Reclamante, solicitando a especificação de “quais provas ficaram inacessíveis para que tal acesso seja providenciado”, quedou-se inerte a defesa, o que infirma em absoluto a cogitada negativa de acesso aos elementos de prova colacionados aos autos e, portanto, o suposto desrespeito ao entendimento firmado no verbete sumular paradigma. 
    Parecer pela improcedência da reclamação.”
    5. É o relatório. Decido.
    6.  Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 
    7.  A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    8. A autoridade reclamada informou que todas as provas documentadas nos autos estavam disponíveis para acesso pela defesa, e que em momento algum soube de dificuldades de acesso aos autos. Ainda assim, para garantir o efetivo contraditório e ampla defesa, o juiz reclamado abriu prazo para o autor se manifestar acerca de quais provas ficaram inacessíveis para que fosse providenciado o devido acesso. O autor, por sua vez, quedou-se inerte. Veja-se, nesse sentido, o trecho das informações relatadas pelo órgão reclamado:
    “Pois bem, insta esclarecer que o feito se encontra em fase de alegações finais e que antes de apresentar a sua manifestação o N. Defensor manifestou-se no sentido de que se encontrava impossibilitado de apresentar alegações finais "em face de não ter acesso as mídias (filmagens, depoimentos, gravações e etc,), acostadas nos autos, imputando desde aquela manifestação cerceamento de defesa, conforme se verifica do documento de fls. 928/9230 dos autos. 
    Verifica-se que a sua petição em nenhum momento específica qual o documento possui dificuldade para o acesso, mesmo porque se utiliza da expressão etc. 
    Diante disso, foi proferida decisão de fls. 931 a qual transcrevo literalmente: "Tendo em vista que os links de acesso das audiências realizadas nos autos encontram-se disponíveis nos mesmos, conforme se verifica as páginas 774 e 817 sendo ainda que as páginas 907 foi gerado link para acesso da mídia entregue as páginas 892/895 pela PMESP, não havendo portanto cerceamento de defesa, intime-se novamente a defesa a apresentar as alegações finais dentro do prazo legal, observando-se tratar-se da segunda intimação para tanto, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 265 do C.P.P.". 
    Ora, evidentemente que a decisão apontou os links de acessos das gravações constantes nos autos como forma de auxiliar o N. Causídico para que os memoriais fossem apresentados, mesmo porque até então não existia informação concreta acerca da dificuldade de acesso aos documentos, muito em razão da manifestação genérica do reclamante. 
    Diante desta decisão, o reclamante apresentou alegações finais na forma de memorias, sem sequer informar este juízo, previamente sobre a sua dificuldade em acessar provas e sem apontar especificamente qual prova não estava tendo acesso.
    Em alegações finais apresenta manifestação ofensiva a este Magistrado, como de costume, dando a entender que as provas apontadas através de links na decisão de fls. 931 seriam as importantes para este julgador e não para a defesa. 
    Em razão de sua manifestação proferi a seguinte decisão: "Causa estranheza a manifestação do N. Causídico no sentido de apontar parcialidade deste julgador atribuindo peso inexistente à prova que sequer fora valorada por este juízo. Consigno que na decisão de fls. 931 foram apontadas folhas dos autos apenas como forma de auxilar na localização dos links disponíveis nos autos, sem a realização de qualquer juízo de valor. Segundo o N. Causídico existem algumas provas que interessam a este Magistrado. Com todo respeito, as provas interessam ao processo e não ao Magistrado, portanto, evidentemente o N. Causídico deve ser prudente ao apontar eventual parcialidade deste julgador, mesmo porque tal fato não pode ser admitido por este juízo. Ora, cabe a este julgador garantir às partes o acesso a todas provas juntadas nos autos, inclusive, as filmagens apresentadas, e assim o foi feito em decisão de fls. 931. Dito isto, imperioso informar que a decisão de fls. 931 apenas determinou o andamento processual sendo que, certamente, caso alguma prova não estivesse acessível a alguma das partes, haveria a devolução de prazo para manifestação sem aplicação de multa que, repito, somente seria cabível na hipótese de desídia processual. Pois bem, informe o N. Defensor se obteve acesso a todas imagens apontadas na petição de fls. 928/930 e, caso negativo, informe quais provas ficaram inacessíveis para que tal acesso seja providenciado, tudo como forma de evitar cerceamento de defesa. Por fim, tendo em vista que há nos autos pedido de habilitação de assistente de acusação as páginas 800/802, e ante a concordância do M.P., as páginas 805, tendo ele inclusive participado da audiência realizada as páginas 812/816, tem-se que o mesmo já esta habilitado para funcionar como assistente de acusação, devendo o mesmo ser intimado a apresentar os memoriais. Desde já, consigno que após a apresentação dos memoriais pelo assistente de acusação deverá ser aberta vistas à defesa para complementação ou ratificação das alegações finais apresentadas". 
    Ora, urge esclarecer que não há qualquer decisão no sentido de impedir acesso a qualquer prova realizada nos presentes autos, em verdade, nota-se que o N. Causídico pretende tumultuar o feito, tanto isso se mostra verídico que, mesmo sem a existência de decisão liminar suspendendo o andamento do feito, ao ser cientificado acerca da referida decisão acima, manifestou-se, resumidamente às fls. 391, no seguinte sentido de que há ameaça de imposição de multa e que aguarda solução desta reclamação, com a solução do não acesso à prova, para somente então manifestar a respeito da prova que pretende ter acesso. 
    Informo, por fim, que em nenhum momento lhe foi negado por este Juízo acesso a provas existentes nos autos e que evidentemente a intenção do Reclamante é de tumultuar o feito, deixando de o andamento necessário a ele, mesmo tendo ciência de que se trata de acusado custodiado cautelarmente.”
    9. Percebe-se claramente que não há, no caso concreto, qualquer decisão que tenha negado acesso aos documentos e provas dos autos. Pelo contrário, há movimentação do juízo reclamado para que todas as provas sejam franqueadas ao autor, inclusive com abertura de novos prazos para manifestação sobre eventuais dificuldades de acesso a qualquer material. Sendo assim, não está configurada violação à Súmula Vinculante 14.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator